Tribunal: TJSP
Processo: 1000110-86.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – R. Juízo 'a quo' que apreciou todas as teses apresentadas pelo apelante e prolatou decisão fundamentada, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC – Preliminares afastadas.

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA – VENDA DE PRODUTOS DE CONVENIÊNCIA – Controvérsia exclusivamente de direito, restrita à

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – R. Juízo 'a quo' que apreciou todas as teses apresentadas pelo apelante e prolatou decisão fundamentada, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC – Preliminares afastadas.

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA – VENDA DE PRODUTOS DE CONVENIÊNCIA – Controvérsia exclusivamente de direito, restrita à pretensão da impetrante de continuar comercializando artigos alheios ao ramo de drogaria – Possibilidade – Art. 1o da Lei Estadual no 12.623/07 que apresenta rol meramente exemplificativo de produtos – Precedentes deste E. Tribunal – Recursos oficial e voluntário desprovidos.